Tribunal: TJBA
Processo: 8059043-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059043-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: VITORIA KAROLINE RIBEIRO

Advogado(s)
:
HAMILTON JOSE TEIXEIRA RAMOS, KAREN FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COM SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PARTO CESÁREO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. DEVER DE CUSTEIO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NAS PRIMEIRAS 12 HORAS. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO SEGURA, SOB PENA DE CUSTEAR INTEGRALMENTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E A INTERNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS, DESDE QUE SEJA PROMOVIDA A TRANSFERÊNCIA SEGURA DA PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR POR ELA INDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio integral de internação hospitalar e parto cesáreo de emergência, conforme prescrição médica, inclusive procedimentos subsequentes, sob pena de multa. A agravante alega limitação contratual decorrente de plano de segmentação exclusivamente ambulatorial, pleiteando a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela de urgência determinando o custeio integral de parto cesáreo e internação hospitalar por operadora de plano ambulatorial; (ii) estabelecer os limites da responsabilidade da operadora frente à urgência médica e à ausência de remoção segura da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Planos de saúde com segmentação exclusivamente ambulatorial não contemplam, via de regra, internação hospitalar e nem procedimentos cirúrgicos, conforme previsão contratual, art. 12, I da Lei nº 9.656/1998 e RN nº 465/2021 da ANS.

4. Não obstante a limitação contratual, a operadora tem o dever de cobrir os atendimentos de urgência e emergência pelo prazo de até 12 horas, conforme art. 7º da Resolução CONSU nº 13/1998.

5. Ultrapassado esse prazo, a operadora deve providenciar a remoção segura do paciente para unidade hospitalar indicada pela paciente, mediante ambulância com suporte de vida, sendo responsável por eventual omissão nesse dever.

6. A ausência de remoção segura, associada à continuidade do atendimento por conta da paciente, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade da operadora pelo custeio integral do tratamento.

7. A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, inclusive quanto ao risco de irreversibilidade da medida, o que impõe ponderação entre os direitos à saúde da consumidora e os limites contratuais da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para restringir o dever de custeio integral da internação da paciente às primeiras 12 horas, desde que seja promovida sua remoção em segurança para outra unidade hospitalar, sob pena de custeio integral do procedimento cirúrgico e da internação.

Tese de julgamento:

1. Planos de saúde de segmentação ambulatorial não abrangem, em regra, internações hospitalares ou cirurgias, salvo nos primeiros 12 horas de atendimento emergencial.

2. A operadora é responsável por garantir a remoção segura do paciente, após esse período, para unidade hospitalar indicada pelo paciente ou familiares.

3. A omissão quanto à remoção impõe à operadora o dever de custear integralmente a internação e os procedimentos subsequentes.

4. A tutela de urgência deve observar o risco de irreversibilidade e os limites contratuais, respeitando-se, contudo, a proteção prioritária à vida e à saúde do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I; CPC, art. 300, § 3º; Resolução CONSU nº 13/1998, art. 7º; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2162676/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2025; STJ, REsp nº 1.764.859/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.11.2018; TJ-CE, Apelação Cível nº 0284101-72.2022.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 25.06.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2